Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-39.2011.8.11.0085
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000927-39.2011.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), OLI ONEVIO ZENNI - CPF: 662.892.979-53 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SOUZA - CPF: 215.994.658-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA LEGAL. CÁLCULO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 a título de indenização por invalidez parcial permanente, com correção monetária desde a data do acidente (08/06/2011) e juros moratórios desde a citação, além da distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. A apelante sustenta erro no valor fixado, defende a aplicação da tabela legal com o grau de intensidade da lesão e requer a modificação do termo inicial da correção monetária e a responsabilização integral do autor pelos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização foi corretamente apurado segundo a tabela legal aplicável ao seguro DPVAT; (ii) estabelecer se a correção monetária deve incidir desde a data do sinistro ou da negativa administrativa; (iii) determinar a adequada distribuição dos honorários advocatícios à luz da sucumbência das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade da lesão conforme a tabela legal anexa à Lei 6.194/1974, com redação da Lei 11.945/2009. No caso, aplicando-se o percentual de 25% para perda completa da mobilidade de um joelho sobre o capital segurado de R$ 13.500,00, e ainda o grau de comprometimento funcional de 25%, o valor devido é de R$ 843,75.

4. A correção monetária das indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, razão pela qual se mantém a sentença nesse ponto.

5. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais foi correta, uma vez que não se pode considerar que houve decaimento mínimo de nenhuma das partes, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT deve ser apurada com base na tabela legal vigente à época dos fatos, aplicando-se proporcionalmente os percentuais relativos à localização da lesão e à sua gravidade funcional.

2. A correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT incide desde a data do sinistro, conforme entendimento consolidado na Súmula 580 do STJ.

3. Em caso de sucumbência recíproca sem decaimento mínimo de qualquer das partes, é correta a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/1974, art. 5o, § 7o; Lei 11.945/2009; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.298.551/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.03.2013; STJ, AgRg no AREsp 1337674/DF; STJ, Súmula no 474; STJ, Súmula no 580; TJMT, Apelação Cível no 1009621-97.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0000927-39.2011.8.11.0085.

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. X OLI ONEVIO ZENNI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) no. 0000927-39.2011.8.11.0085, ajuizada por OLI ONEVIO ZENNI, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente (08/06/2011) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, na fração de 50% para cada, e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor (ID 287083381).

Irresignada, a ré/apelante aduz que foi aplicada incorretamente a tabela de indenização do seguro DPVAT, pois o valor devido corresponde a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), resultante da aplicação do percentual de 25% (referente à perda de mobilidade de um joelho, conforme tabela legal) sobre o valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), obtendo-se R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), para então aplicar o grau de intensidade de 25% diagnosticado pelo perito judicial.

Defende que a correção monetária deve incidir a partir da data da negativa administrativa e não da data do sinistro.

Sustenta que a parte autora seja condenada ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima da seguradora (ID 287083383).

Embora intimado, o autor/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 288377859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na hipótese, a apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela inserta a Lei 11.945/2009, anexa à Lei n. 6194/74, vigente à época dos fatos.

Da análise da documentação constante dos autos, notadamente o laudo pericial, restou demonstrado que o autor sofreu acidente de trânsito em 08/06/2011, resultando em “sequela definitiva/permanente em membro inferior esquerdo devido a procedimento cirúrgico - Artrodese da articulação do joelho”, apresentando “déficit funcional total de articulação de joelho esquerdo” e “dificuldade de deambulação”.

O perito médico judicial concluiu que o autor apresenta “perda completa de mobilidade de um joelho (no caso esquerdo) 25%” (ID 287083378 – fls. 252).

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Pois bem.

É cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu, ficou comprovada a invalidez e sua extensão em virtude de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, por meio dos documentos trazidos aos autos na inicial e do laudo médico fornecido pelo perito judicial.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta

Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Para invalidez total permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou

tornozelo. 25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00;

* Laudo médico: invalidez parcial e permanente do quadril direito 25%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 25%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75.

Sendo assim, chego à conclusão de que o valor da indenização que faz jus o apelado é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Assim, assiste razão à seguradora recorrente quanto à necessidade de adequação do valor indenizatório, de acordo com a correta aplicação da tabela legal.

Por sua vez, quanto ao momento de incidência da correção monetária, melhor sorte não socorre à ré/apelante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula 580, no sentido de que “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – [...]. - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –OBSERVÂNCIA A REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...]. O quantum indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ). [...]. (TJMT - N.U 1009621-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, não há que se falar em incidência de correção monetária apenas a partir da negativa administrativa, como pretende a ré/apelante, pois a correção monetária não constitui penalidade, mas mera recomposição do valor da moeda.

Dessa forma, mantém-se a incidência da correção monetária desde a data do evento danoso (08/06/2011), conforme determinado na sentença.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, também não assiste razão à seguradora ré/apelante.

Com efeito, o parágrafo único, do art. 86, do CPC estabelece que “se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No caso em análise, o autor pleiteou indenização no valor de R$ 13.500,00 e obteve êxito em R$ 3.375,00 (conforme sentença), o que representa aproximadamente 25% do valor pleiteado. Mesmo com a redução do valor para R$ 843,75, o que representa 6,25% do valor pedido, não se pode considerar que o autor decaiu de parte mínima do pedido, muito menos que a seguradora foi vencida em parte mínima.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir proporcionalmente os ônus da sucumbência.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025